Tribunal: TJSP
Processo: 2099389-26.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LUCELIA. Impetração com o objetivo de afastar os efeitos e punições previstos nos Decretos Estaduais nos 64.881/2020, 64.920/2020 e 64.946/2020, que dispõem sobre medidas temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo COVID-19, Novo Corona Vírus, assim compreendidos o fechamento de estabelecimentos comerciais que não se enquadrem na categoria de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LUCELIA. Impetração com o objetivo de afastar os efeitos e punições previstos nos Decretos Estaduais nos 64.881/2020, 64.920/2020 e 64.946/2020, que dispõem sobre medidas temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo COVID-19, Novo Corona Vírus, assim compreendidos o fechamento de estabelecimentos comerciais que não se enquadrem na categoria de serviços essenciais, ao fundamento de que o afastamento determinado no primeiro Decreto mencionado, com os prazos estabelecidos nos demais, não guarda consonância com a realidade do Município autor. Preliminares de inadequação da via eleita e superveniência de ausência de interesse de agir afastadas. Ato administrativo editado por autoridade administrativa (art. 1o, "caput", da lei no 12.016/2009) que, na função tipicamente executiva, aplica (executa) a lei em concreto, ocasionando, consequentemente, a lesão ao direito líquido e certo defendido pela via mandamental. Edição do denominado 'Plano São Paulo' que, por sua vez, não afasta a necessidade de análise da pretensão do impetrante, na medida em que aplica restrições por classificação das DR's, situação que pode ser modificada a qualquer tempo. Instabilidade da classificação das áreas, que obedece aos graus de evolução ou involução da pandemia e que importa em graus de restrições, não alterando a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado nesta via mandamental. Preliminares afastadas.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LUCELIA. Impetração com o objetivo de afastar os efeitos e punições previstos nos Decretos Estaduais nos 64.881/2020, 64.920/2020 e 64.946/2020, que dispõem sobre medidas temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo COVID-19, Novo Corona Vírus. Impetrante que pretende a abertura de estabelecimentos comerciais com atividades não essenciais, compreendidas no Decreto Estadual. Inadmissibilidade. Ausência de prevalência do Decreto Federal 10.282/2020 sobre a norma estadual que disciplina o exercício das atividades comerciais durante a pandemia do COVID-19. Precedentes da Corte. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante MUNICÍPIO DE LUCÉLIA, é impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS
PRELIMINARES E DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-2/20-
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO E
RICARDO ANAFE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-3/20-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
No
2099389-26.2020.8.26.0000
IMPTE(S): MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
IMPDO(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.102
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LUCELIA.
Impetração com o objetivo de afastar os efeitos e punições
previstos
nos
Decretos
Estaduais
nos
64.881/2020,
64.920/2020 e 64.946/2020, que dispõem sobre medidas
temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo
COVID-19, Novo Corona Vírus, assim compreendidos o
fechamento de estabelecimentos comerciais que não se
enquadrem na categoria de serviços essenciais, ao fundamento
de que o afastamento determinado no primeiro Decreto
mencionado, com os prazos estabelecidos nos demais, não
guarda consonância com a realidade do Município autor.
Preliminares de inadequação da via eleita e superveniência de
ausência de interesse de agir afastadas. Ato administrativo
editado por autoridade administrativa (art. 1o, “caput”, da lei no
12.016/2009) que, na função tipicamente executiva, aplica
(executa) a lei em concreto, ocasionando, consequentemente, a
lesão ao direito líquido e certo defendido pela via
mandamental. Edição do denominado 'Plano São Paulo' que,
por sua vez, não afasta a necessidade de análise da pretensão
do impetrante, na medida em que aplica restrições por
classificação das DR's, situação que pode ser modificada a
qualquer tempo. Instabilidade da classificação das áreas, que
obedece aos graus de evolução ou involução da pandemia e
que importa em graus de restrições, não alterando a
necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado
nesta via mandamental. Preliminares afastadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-4/20-
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LUCELIA.
Impetração com o objetivo de afastar os efeitos e punições
previstos
nos
Decretos
Estaduais
nos
64.881/2020,
64.920/2020 e 64.946/2020, que dispõem sobre medidas
temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo
COVID-19, Novo Corona Vírus. Impetrante que pretende a
abertura de estabelecimentos comerciais com atividades não
essenciais,
compreendidas
no
Decreto
Estadual.
Inadmissibilidade. Ausência de prevalência do Decreto Federal
10.282/2020 sobre a norma estadual que disciplina o exercício
das atividades comerciais durante a pandemia do COVID-19.
Precedentes da Corte. Ordem denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por MUNICÍPIO DE LUCÉLIA, com o objetivo de afastar os
efeitos e punições previstos nos Decretos Estaduais nos
64.881/2020, 64.920/2020 e 64.946/2020, que dispõem
sobre medidas temporárias e emergenciais de previsão do
contágio
pelo
COVID-19,
Novo
Corona
Vírus,
assim
compreendidos o fechamento de estabelecimentos comerciais
que não se enquadrem na categoria de serviços essenciais,
ao fundamento de que o afastamento determinado no
primeiro Decreto mencionado, com os prazos estabelecidos
nos demais, não guarda consonância com a realidade do
Município autor, cidade com pequeno número de habitantes,
21.747 no total e com área rural ampla cuja densidade
populacional é de 69,08 pessoas por quilometro quadrado;
aduz que não há aglomeração de pessoas, sequer utilização
de transporte público pelos munícipes, o que afasta a
possibilidade de contaminação pelo COVID-19; acrescenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-5/20-
que o Boletim Epidemiológico do Ministério de Saúde
publicado em 06 de abril de 2020, afirma que o isolamento
deve ser regional, proporcional à realidade de cada região e
que o Município conta hoje com 25 casos, com 6 leitos
isolados para atendimento da pandemia na Santa Casa local
e que caso ultrapassada esta situação, pode contar com
leitos de UTI nas cidades de Tupã e Osvaldo Cruz, que são
referências no tratamento do Coronavírus e que tem
ocupação de cerca de 10% dos seus leitos; traz à colação
precedente do C. Órgão Especial e pede a concessão de
liminar a fim de que possa realizar a transição do nível mais
rígido para o mais brando em termos de restrição,
suspendendo a eficácia do Decreto 64.881/2020 e suas
alterações, em relação ao impetrante.
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral do
Estado às fls. 132/166, levantando, em preliminar, a
inadequação da via eleita por se tratar de mandado de
segurança contra lei em tese e também ilegitimidade ativa de
parte, na medida em que por se tratar de mandado de
segurança coletivo não tem o Município de Lucélia
legitimidade para figurar no polo ativo da ação mandamental.
No mérito, pugna pela denegação da segurança e não
concessão da liminar.
Processado sem liminar (fls.168/170), a D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-6/20-
autoridade impetrada prestou informações (fls. 183/199)
afirmando que o Estado de São Paulo, a fim de debelar a
propagação do coronavírus (SARS-CoV-2) no território
estadual, vem adotando todas as providências a seu alcance
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia de
COVID-19, sendo certo que em conformidade com a Lei
federal no 13.979/2020 (artigos 2o, inciso II; e 3o, inciso II,
§7o, inciso III) e com recomendações técnicas da Organização
Mundial da Saúde
OMS, do Ministério da Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde, do Centro de Contingência do
Coronavírus e da comunidade científica, foi decretada, com o
objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus, medida
de quarentena consistente na restrição de atividades em todo
o território estadual (Decreto no 64.881/2020, alterado pelos
Decretos
no
64.949/2020,
no
64.975/2020
e
no
64.994/2020); acrescentou que seguindo as orientações
técnicas do aludido Centro de Contingência, devidamente
alicerçadas em evidências científicas e em análises de
informações estratégicas em saúde, foram incorporadas no
Decreto no 64.994/2020, que se utiliza, como método de
aferição das condições epidemiológicas e estruturais no
Estado, dos critérios da evolução da COVID-19 e da
capacidade de resposta do sistema de saúde, em seu artigo
5o, determinação de que as áreas de abrangências dos DRS's
serão classificadas em quatro fases, denominadas vermelha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-7/20-
laranja, amarela e verde, de acordo com a combinação de
indicadores de que trata o seu Anexo II; além disso, enfatizou
que às fases de classificação correspondem diferentes graus
de restrições de serviços e atividades, e que o Secretário da
Saúde, mediante resolução, deve publicar periodicamente a
classificação das áreas nas respectivas fases; disse, ainda
que o Município impetrante está abrangido em área que foi
classificada na “fase amarela”, daí resultando ser possível o
atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, devendo ser observadas
as restrições impostas no já mencionado Anexo II do Decreto
no 65.044/2020, a saber: capacidade limitada a 40%, horário
reduzido (8 horas) e adoção de protocolos-padrão e setoriais
específicos.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pela extinção do processo por superveniente ausência de
interesse de agir e inadequação da via eleita por se tratar de
mandado de segurança voltado contra lei em tese e, no
mérito, pela denegação da ordem (fls. 205/214).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de inadequação da via
eleita diante da interpretação de que, ao teor da Súmula 266
do C. Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de
segurança contra lei em tese".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-8/20-
Com efeito, trata-se de mandado de segurança
impetrado por MUNICÍPIO DE LUCÉLIA, com o objetivo de
afastar os efeitos e punições previstos nos Decretos
Estaduais nos 64.881/2020, 64.920/2020 e 64.946/2020,
que dispõem sobre medidas temporárias e emergenciais de
previsão do contágio pelo COVID-19, Novo Corona Vírus,
assim compreendidos o fechamento de estabelecimentos
comerciais que não se enquadrem na categoria de serviços
essenciais,
ao
fundamento
de
que
o
afastamento
determinado no primeiro Decreto mencionado, com os prazos
estabelecidos nos demais, não guarda consonância com a
realidade do Município autor.
Em
que
pese
entendimento
contrário
manifestado no C. Órgão Especial desta Corte, a meu aviso,
trata-se de norma que atinge a esfera jurídica do impetrante,
ainda que de forma reflexa, dando azo ao manejo do
Mandado de Segurança. Consoante já se decidiu neste C.
Órgão Especial, por maioria de votos, in verbis:
“3. Inicialmente, e sempre com o respeito devido
ao culto e zeloso representante ministerial, Dr. Wallace Paiva Martins
Júnior, não se trata de mandado de segurança contra ato normativo em
tese, inaplicável ao caso concreto a Súmula 266 do STF: “Não cabe
mandado de segurança contra lei em tese”.
4. Não se trata de lei que ainda não incidiu e está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-9/20-
sendo discutida sob o aspecto da inconstitucionalidade formal ou
material, exclusivamente, na causa de pedir. Ao contrário, esta ataca
efeitos concretos alegadamente nocivos e que caracterizariam o
“periculum in mora” e o “fumus boni iuris” das alegações da
Impetrante.
5. Calha como luva a lição de Alice Saldanha
Villar, baseada em sólida doutrina: “Por fim, importa registrar que se
admite mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos
concretos, assim entendidos aqueles que “trazem em si mesmos o
resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos
de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam
municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais,
as que proíbem atividades ou condutas individuais, os decretos que
desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e
outros dessa espécie” (Cf. Meirelles, Hely Lopes, “apud” Mendes, Gilmar
Ferreira e outros; Curso de Direito Constitucional”, 4a ed., São Paulo,
Saraiva; 2009, p. 579)
6. No mesmo sentido a lição objetiva e clara de
Eurico Ferraresi (“Do Mandado de Segurança”, Edit. Forense, Rio, 2010,
p. 13) falando do MS preventivo e lei em tese: “A Súmula no 266 da
jurisprudência dominante do STF assevera que “não cabe mandado de
segurança contra lei em tese”. Claro que o mandado de segurança não
tem a característica de um processo objetivo, isto é, de mecanismo de
controle abstrato da constitucionalidade de leis ou atos normativos.
Ademais, sabe-se que a norma jurídica é dotada
das características de generalidade e abstração, não ferindo
especificamente ninguém.
Porém, sempre que a lei prejudique a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-10/20-
perfeitamente individualizada de determinada pessoa ou determinado
grupo, permite-se o manejo da segurança. De fato, se, por exemplo,
determinado ato, ao ser posto em prática, atingir a esfera jurídica do
impetrante, torna-se cabível o mandado de segurança preventivo” (MS
no 9.410/DF, relatora Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. em
14.09.2005, DJ 03.10.2005, p. 113).
7. E em artigo específico sobre a impetração do
MS e a lei em tese, ensina Vitório Garcia Marini: “Conceitualmente, lei
em tese é toda lei observada em seu aspecto puramente material (lei
material), portanto genérica e abstrata, que dá comandos sem definir
(individualizar, nominar) em seu suporte fático quais os destinatários. É
a lei em sua acepção mais costumeira, na qual não se preordenam os
destinatários da prescrição normativa ou da sanção contida na norma,
porque o legislador, ao não vislumbrar a necessidade de explicitar na lei
o nome dos destinatários, deixa essa etapa para o fenômeno da
incidência em concreto da lei (sua aplicação).”
E continua, explicitando:
“A incidência se dá a partir da formalização de
um ato administrativo editado por autoridade administrativa (art. 1o,
“caput”, da Lei no 12.016/2009) que, na função tipicamente executiva,
aplica (executa) a lei em concreto, ocasionando, consequentemente, a
lesão ao direito líquido e certo (note-se, o direito de alguém não é
lesado pela lei em si, mas sim pelo ato administrativo que aplica a lei
em concreto (...))” (“A lei em tese e a lei de efeitos concretos na
impetração coletiva: definições a partir da teoria da norma jurídica de
Norberto Bobbio”; Revista da Assejur, pp. 25 e 38).
8. E a incidência se dá, no caso concreto, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-11/20-
o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, impõe
concretamente os efeitos gerais e abstratos da lei federal no 13.979/20
(e o Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2.020, ao instituir o
Plano São Paulo aprofundou e minudenciou esses efeitos concretos, em
cada região do Estado), o que caracteriza o ato administrativo capaz de
ferir o direito líquido e certo do Impetrante, pois como ensina Maria
Silvia Zanella di Pietro, “O decreto só pode ser considerado ato
administrativo propriamente dito quando tem efeito concreto. O
decreto geral é ato normativo, semelhante, quanto ao conteúdo e
quanto aos efeitos, à lei” (“Direito Administrativo”, 10a ed., Atlas, São
Paulo, 1999, p. 192).
Com o devido respeito, os decretos questionados
na impetração atingem em cheio a esfera jurídica do Impetrante,
concreta e não abstratamente.”.1
Notadamente com relação aos efeitos concretos
do Decreto 64.881/2020 e os que lhe seguiram, na
oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança no
2084126-51.2020.8.26.0000, impetrado pelo Município de
Tupã, j. em 02/09/2020, em declaração da lavra do
eminente Desembargador Jacob Valente, Relator sorteado,
deixou-se assente que:
“Referido Decreto Estadual 64.881/20 atua concretamente nas
esferas jurídicas das pessoas, físicas e jurídicas, que estão inseridas
em determinada DRS, ao ponto de impedi-las, total ou
parcialmente, de exercerem liberdades ou atividades econômicas, a
1 Mandado de Segurança Cível no 2073396-78.2020.8.26.0000, j. 29/07/2020, Rel. SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-12/20-
despeito dos fundamentos dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa que constituem a nossa república federativa (artigo 1o,
inciso IV), o que se aproxima bastante das exceções de um estado
de defesa (artigo 136, § 1o, da Carta Maior), no caso, com
justificativa epidemiológica.
Notadamente, se há a intenção clara e expressa do Estado de São
Paulo, manifestada reiteradamente pelo seu Governador e
secretariado, em lives diárias com transmissão aberta ao público,
sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, centralizadas
pelo Plano São Paulo, reclamando adesão compulsória de prefeitos
e população, não há que se falar em 'norma geral e abstrata', como
se fosse um plano futuro para alguma contingência de saúde, mas
atos administrativos dotados de concretude e imperatividade, logo,
passíveis de impugnação pela via mandamental, não se
enquadrando, assim, na orientação da Súmula 266 do S.T.F.”
Em que pese àquela oportunidade externar
entendimento contrário ao ora esposado, ressalvo tal
posicionamento, acompanhando a tese suso colacionada
para entender como legítima e adequada a impetração e via
eleita pelo Município de Lucélia, o que, aliás, também vem
sendo entendimento majoritário deste C. Órgão Especial,
consoante se pode verificar dos julgamentos nos Mandados
de Segurança no 2097034-43.2020, Rel. Des. Torres de
Carvalho,
j.
em
11/11/2020;

no
2112380-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. em 11/11/2020, no o 2179270-52.2020.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-13/20-
Des. Carlos Bueno, j. em 28/10/2020, entre outros.
Portanto,
adequada
a
via
eleita
pelo
impetrante.
Afasta-se, igualmente, a preliminar de perda
superveniente do interesse de agir.
O Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio
de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, foi editado
seguindo as orientações técnicas do Centro de Contingência,
devidamente alicerçadas em evidências científicas e em
análises de informações estratégicas em saúde, e consoante
afirmado em sede de informações pela d. autoridade
impetrada, se utiliza, como método de aferição das condições
epidemiológicas e estruturais no Estado, dos critérios da
evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do
sistema de saúde, trazendo em seu artigo 5o, determinação
de que as áreas de abrangências dos DRS's serão
classificadas em quatro fases, denominadas vermelha,
laranja, amarela e verde, de acordo com a combinação de
indicadores de que trata o seu Anexo II; além disso, enfatizou
que às fases de classificação correspondem diferentes graus
de restrições de serviços e atividades, cuja classificação das
áreas e suas respectivas fases deverá ser publicada
periodicamente
pelo
Secretário
da
Saúde,
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-14/20-
resolução.
Colhe-se
daí
que
a
instabilidade
da
classificação das áreas, que obedece aos graus de evolução
ou involução da pandemia e que importa em graus de
restrições, não altera a necessidade e a utilidade do
provimento jurisdicional buscado nesta via mandamental.
Consoante já decidiu este C. Órgão Especial
na
oportunidade
do
julgamento
do
MS.
no
2063823-16.2020.8.26.0000, j. em 23 de setembro de 2020,
Relator Desembargador Moacir Peres, in verbis:
“Como
é
cediço,
esse
plano
volta-se
à
reabertura da atividade econômica no Estado
de São Paulo, com o retorno de algumas
atividades presenciais, desde que observados
critérios técnicos para a verificação do risco em
cada região do Estado e para a redução dos
fatores de contágio. Todavia, tendo em vista a
imprevisibilidade da evolução da pandemia,
eventual autorização, nos moldes do referido
Plano São Paulo, para o pleno funcionamento
da atividade da impetrante pode vir a ser
revista, razão pela qual releva reconhecer o seu
direito com fundamento na legislação em vigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-15/20-
que
considera
essencial
sua
atividade
empresarial”.
Afasta-se, portanto a preliminar de perda
superveniente do interesse de agir.
Quanto ao mérito, a segurança há que ser
denegada.
Com efeito, a impetrante pretendeu, com a
concessão da segurança, a reabertura dos estabelecimentos
comerciais que não se enquadrem na categoria de serviços
essenciais,
ao
fundamento
de
que
o
afastamento
determinado no primeiro Decreto mencionado, com os prazos
estabelecidos nos demais, não guarda consonância com a
realidade do Município autor, cidade com pequeno número
de habitantes, 21.747 no total e com área rural ampla cuja
densidade populacional é de 69,08 pessoas por quilometro
quadrado, onde não se verifica aglomeração de pessoas,
sequer utilização de transporte público pelos munícipes, o
que afasta a possibilidade de contaminação pelo COVID-19.
Em sede de informações, a d. autoridade
impetrada trouxe à lume a edição do chamado “Plano São
Paulo”
que
autoriza
a
flexibilização
das
atividades
econômicas dos Municípios consoante a separação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-16/20-
regiões do Estado, abrangidas pelas DRS's, com classificação
em fases laranja, amarela, verde e vermelha, que indicam a
medida do funcionamento do comércio e prestadores de
serviços locais; informou, ainda, que o Município em que se
encontra o estabelecimento da impetrantese encontra na fase
“amarela”, que permite o atendimento ao público em
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços com
as restrições impostas no Anexo II do DE 65.044/2020.
Observo, portanto, que ainda que a impetrante
se encontre com seu Município operando com as regras
impostas pelo Plano São Paulo, por estar estabelecida em
território que se encontra na denominada “fase amarela”,
fato é que, caso sobrevenham novas restrições decorrentes
da evolução da pandemia, como se tem observado em alguns
países e até Estados deste país, há que se considerar que
somente as atividades elencadas como essenciais poderão ser
exercidas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto
Estadual no 64.881/2020 pois, como bem colocado na
oportunidade
do
julgamento
do
MS
no
2098924-17.2020.8.26.0000,
Relator
Designado
Desembargador Claudio Godoy, j. em 02 de setembro de
2020:
“As fases do plano estabelecido no Estado
correspondem a uma só norma, com critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-17/20-
progressão e regressão. Não se está a decidir se
a impetrante se sujeita (ou tem direito) a uma
ou outra fase, mas se se sujeita à norma
estadual como um todo. Neste sentido, e nos
lindes da presente impetração, ou se considera
aplicável
primariamente
a
norma
estadual
(qualquer que seja a fase dentre aquelas por ela
estabelecidas) ou a federal, como se pretende,
assim independentemente de o impetrante hoje se
colocar na Fase Amarela, de resto sempre com a
possibilidade de regredir a outra anterior. E, se se
pensar nesta vicissitude da regressão, ou se teria
de admitir a necessidade, uma vez agora concedida
em parte a ordem para observância dos termos da
Fase
Amarela
,
de
nova
impetração,
com
rediscussão da mesma matéria agora enfrentada, o
que não parece razoável ou, uma vez considerado o
deslinde presente como de necessária observância
à norma estadual em si, independentemente da
fase vigente para a região, então seria forçoso
admitir que, na verdade, denegada no todo a
ordem. Justamente o que se reputa ser o desfecho.
E é exatamente esta a questão, insista-se.
Denega-se a ordem porque a impetrante quer
que se aplique à sua situação a regra federal e
a consideração da essencialidade, lá prevista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-18/20-
para suas atividades. Mas isto quando o que se
decide, ao contrário, é que ela se submete de forma
primária à regra estadual mais restritiva, hoje o
Plano São Paulo; e independentemente da fase em
que se encontre. O problema seja dada a figuração
é qualitativo (atinente à norma aplicável) e não
quantitativo
(da
extensão
das
restrições
a
enfrentar).
A rigor, conceder em parte a ordem para
reabertura nos termos da Fase Amarela é dar
à impetrante o que ela já tem e o que
impetrado não recusa. Não há e não é neste
ponto que se põe a controvérsia. Daí seu
desfecho com a denegação, simplesmente.” (grifei)
Assim, diante da ausência de prevalência do
Decreto Federal 10.282 sobre a norma estadual que
disciplina o exercício das atividades da impetrante durante a
pandemia
do
COVID-19,
tem-se
como
inafastável
a
observância do Plano São Paulo ou qualquer outra medida
que o substitua, independentemente das restrições ou
ampliações que ele estabeleça na região onde localizado o
Município de Lucélia.
Diante do exposto, afastadas as preliminares,
denega-se a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-19/20-
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2099389-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.102 - XÁ/lcg
-20/20-